Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702962-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, na fase de Cumprimento de Sentença – Obrigação de Fazer (Pj-e n. 0710182-97.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, relativo ao custeio da perícia judicial. Sustenta, em síntese, que o Juízo a quo indeferiu o pedido sem qualquer fundamento apesar de devidamente comprovada a hipossuficiência; que que a contratação de advogado (a) particular não é razão suficiente para o indeferimento da gratuidade de gratuita; que a regra é o deferimento do benefício, exceto se não houver elementos que comprovem o contrário, o que não é o caso dos autos, haja vista os documentos acostados comprovarem a ausência de condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais; que a impossibilidade de arcar com os honorários periciais também ocorre diante da alteração na situação financeira do núcleo familiar, pois o contrato temporário de sua esposa, que exercia a função de professora substituta, encerrou-se em 31/12/2023; e que a sua situação de hipossuficiência é incontroversa, estando devidamente comprovada nos autos. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que, em consequência, seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Na fase de conhecimento, o réu, ora agravante, ao interpor a apelação, requereu o benefício da gratuidade de justiça, para fins de dispensa do preparo recursal. O pedido foi indeferido por esta relatoria, nos termos da decisão de ID154764875 (autos originários), cujos fundamentos também se aplicam ao presente recurso. Desse modo, com relação ao preparo recursal deste agravo de instrumento, de valor módico, deve ser providenciado o seu recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, CPC). Ressalte-se que o recolhimento do preparo recursal não significa, todavia, perda do objeto do presente recurso, uma vez a análise da gratuidade de justiça estará adstrita a dispensa do pagamento de 50% dos honorários periciais pelo agravante, a ser definida por ocasião do julgamento do mérito, pelo colegiado. Com efeito, nos termos do art. 98, § 5o, CPC, “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Realizado o preparo recursal, intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora